Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela recorrente, ora embargante, para manter a sentença que julgou procedente a cobrança de “taxa condominial” proveniente de condomínio irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022, I e II, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
4. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022, I e II.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.